Tribunal: TRF3
Processo: 5023261-10.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
596/775)

5023261-10.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023261-10.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: CASSIO RODRIGUES MARTINS DE MACEDO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CAIO HENRIQUE MACHADO RUIZ - SP344923-A

AGRAVADO: FUNDACAO CESGRANRIO, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO - RJ127204-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO E CORREÇÃO DE REDAÇÃO. ANÁLISE DE TÍTULOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA ETAPA DE PROVAS OBJETIVAS. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de procedimento comum. O autor pretende que a União e a Fundação Cesgranrio disponibilizem a lauda digitalizada de sua redação, realizem sua correção e considerem títulos e declarações profissionais apresentados no Concurso Público Nacional Unificado – CPNU 2024, para fins de composição da nota final do certame. Sustenta que a ausência dessas providências teria impedido sua participação nas fases subsequentes do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a determinar a correção da redação e a análise de títulos de candidato eliminado na etapa de provas objetivas de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional sobre concursos públicos limita-se à verificação da legalidade dos atos administrativos praticados pela Administração ou pela banca examinadora, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à banca na definição ou alteração de critérios técnicos de avaliação.

A intervenção judicial admite-se apenas quando demonstrada ilegalidade, arbitrariedade ou violação às regras do edital.

No caso, os documentos indicam que o candidato foi eliminado do certame por não atingir o percentual mínimo exigido nas provas objetivas, conforme previsão do edital.

As regras editalícias estabelecem que apenas os candidatos que alcançarem a pontuação mínima nas provas objetivas são habilitados à correção da redação e à análise de títulos, etapas subsequentes e condicionadas ao cumprimento prévio dos critérios de classificação.

A ausência de correção da redação e de análise de títulos decorre da aplicação das regras do edital, não evidenciando ilegalidade no procedimento administrativo.

Inexistente demonstração da probabilidade do direito invocado, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento improvido.

Legislação relevante citada: CPC, art. 300.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5023261-10.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: CASSIO RODRIGUES MARTINS DE MACEDO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CAIO HENRIQUE MACHADO RUIZ - SP344923-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO - RJ127204-A

AGRAVADO: FUNDACAO CESGRANRIO, UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de Instrumento interposto por Cássio Rodrigues Martins de Macedo em face da União e da Fundação Cesgranrio, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de procedimento comum.

Na origem, a parte autora ajuizou demanda visando à concessão de tutela para determinar que as rés procedam ao envio da lauda digitalizada de sua redação, à sua correção e à consideração de títulos e declarações profissionais encaminhadas à banca examinadora, para fins de inclusão no cômputo da nota final do Concurso Público Nacional Unificado – CPNU 2024.

Sustenta o autor que participou das etapas do certame, tendo obtido pontuação nas provas objetivas, mas afirma que não lhe foi disponibilizada a redação realizada, tampouco houve a respectiva correção, além de alegar que declarações e títulos enviados às rés não foram considerados na composição da nota final, o que teria impedido sua regular participação nas fases subsequentes do concurso.

Alega, ainda, que buscou administrativamente a solução da controvérsia junto à banca examinadora e ao Ministério competente, sem êxito, razão pela qual recorreu ao Poder Judiciário, sustentando a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente diante do avanço das etapas do certame.

O Juízo de origem, contudo, indeferiu a tutela pleiteada, ao fundamento de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação de provas de concurso público, sendo sua atuação restrita ao controle de legalidade dos atos administrativos, não se evidenciando, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano.

Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento, no qual sustenta que a decisão agravada não apreciou corretamente o objeto da demanda, afirmando que não pretende a revisão de notas ou a reapreciação do conteúdo das provas, mas apenas a observância das regras do edital, mediante disponibilização da redação realizada, sua correção e a consideração dos títulos apresentados, providências que entende serem indispensáveis para a correta apuração de sua nota final no certame.

Aduz, ainda, que o indeferimento da tutela de urgência acarreta risco de perecimento do direito, diante do prosseguimento do concurso e da nomeação de candidatos aprovados.

Com contraminuta, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A parte agravante pretende que as rés sejam compelidas a disponibilizar lauda da redação realizada no Concurso Público Nacional Unificado – CPNU 2024, proceder à sua correção e considerar os títulos que afirma ter encaminhado à banca examinadora para fins de composição da nota final no certame.

Inicialmente, cumpre destacar que o controle jurisdicional sobre concursos públicos deve limitar-se à verificação da legalidade dos atos administrativos praticados pela Administração ou pela banca examinadora responsável pela condução do certame. Não compete ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para alterar os parâmetros técnicos estabelecidos para a seleção dos candidatos, sob pena de indevida interferência no mérito administrativo.

Admite-se a intervenção judicial apenas em situações excepcionais, quando demonstrada ilegalidade manifesta, arbitrariedade ou violação às regras estabelecidas no edital do concurso, circunstâncias que não se evidenciam, ao menos em sede de cognição sumária, no caso dos autos.

No âmbito dos concursos públicos vigora o princípio da vinculação ao edital, segundo o qual o instrumento convocatório constitui verdadeira lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos participantes. As regras ali previstas devem ser observadas de forma estrita, garantindo-se a isonomia entre os concorrentes e a segurança jurídica do procedimento seletivo.

No caso concreto, o agravante participou do Concurso Público Nacional Unificado – CPNU 2024, tendo obtido nota total de 51,67 nas provas objetivas, correspondente à nota final ponderada de 36,17, conforme resultado oficial divulgado pela Fundação Cesgranrio. Quanto à prova de redação, não houve atribuição de nota, sendo registrado o status “não se aplica”, bem como a informação de que o candidato foi eliminado do certame com fundamento no subitem 7.1.2.1.1 do edital, que dispõe:

7.1.1.1.2.1 - Será eliminado o candidato que: obtiver aproveitamento inferior a 30% da pontuação nas Provas Objetivas, ou obtiver nota zero na Redação.

7.1.1.1.2.1.1 – Para o cálculo da nota de corte ponderada das Provas objetivas, deve se multiplicar a nota máxima ponderada pelo percentual mínimo de aproveitamento necessário para que o candidato não seja eliminado, ou seja, pelo percentual de 30%, conforme subitem 7.1.1.1.2.1.

Considerando as regras editalícias, as notas de corte (com base na nota ponderada), foram disponibilizadas em: https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional/gabaritos-finais/cpnu2024_minimo_pontos_tabela_apoio_todos_blocos.pdf.

A leitura das regras editalícias, constantes do próprio resultado divulgado, indica que apenas os candidatos que atingissem as notas na etapa das provas objetivas, nos termos do subitem 7.1.2.1 do edital, seriam habilitados à correção da redação e à posterior avaliação de títulos.

Assim, a correção da redação e a análise de títulos constituem etapas subsequentes e condicionadas ao cumprimento prévio dos critérios objetivos de classificação estabelecidos no edital, qual seja, atingir a nota ponderada mínima de aproveitamento.

Nesse cenário, a circunstância de a redação do agravante não ter sido corrigida não se apresenta, em princípio, como irregularidade do procedimento administrativo, mas sim como consequência direta da aplicação das regras do edital que disciplinam a progressão dos candidatos no certame.

Por não ter atingido a nota de corte necessária, a eliminação foi indicada para todas as opções de cargo escolhidas pelo candidato, o que evidencia que o agravante não foi considerado habilitado para prosseguir nas etapas subsequentes do concurso.

Não se verifica, portanto, neste momento processual, a existência de ilegalidade ou desrespeito às normas editalícias que autorize a intervenção do Poder Judiciário para determinar a correção da prova discursiva ou a análise de títulos do candidato que, segundo os critérios objetivos do certame, não foi habilitado para as etapas subsequentes do concurso.

Dessa forma, ausente a demonstração da probabilidade do direito invocado, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, mostra-se correta a decisão agravada.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo de Instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO E CORREÇÃO DE REDAÇÃO. ANÁLISE DE TÍTULOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA ETAPA DE PROVAS OBJETIVAS. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de procedimento comum. O autor pretende que a União e a Fundação Cesgranrio disponibilizem a lauda digitalizada de sua redação, realizem sua correção e considerem títulos e declarações profissionais apresentados no Concurso Público Nacional Unificado – CPNU 2024, para fins de composição da nota final do certame. Sustenta que a ausência dessas providências teria impedido sua participação nas fases subsequentes do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a determinar a correção da redação e a análise de títulos de candidato eliminado na etapa de provas objetivas de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional sobre concursos públicos limita-se à verificação da legalidade dos atos administrativos praticados pela Administração ou pela banca examinadora, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à banca na definição ou alteração de critérios técnicos de avaliação.

A intervenção judicial admite-se apenas quando demonstrada ilegalidade, arbitrariedade ou violação às regras do edital.

No caso, os documentos indicam que o candidato foi eliminado do certame por não atingir o percentual mínimo exigido nas provas objetivas, conforme previsão do edital.

As regras editalícias estabelecem que apenas os candidatos que alcançarem a pontuação mínima nas provas objetivas são habilitados à correção da redação e à análise de títulos, etapas subsequentes e condicionadas ao cumprimento prévio dos critérios de classificação.

A ausência de correção da redação e de análise de títulos decorre da aplicação das regras do edital, não evidenciando ilegalidade no procedimento administrativo.

Inexistente demonstração da probabilidade do direito invocado, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento improvido.

Legislação relevante citada: CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão